Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-44.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– REIVINDICATÓRIA – Carência da ação decretada – Inconformismo – Não acolhimento Requisito da propriedade desatendido, com relação à autora – Imóvel que, aliás, sequer possui registro e é objeto de compromisso de compra e venda firmado pelos apelados e não pela recorrente (que apenas ocupava o imóvel enquanto casada com o filho dos recorridos) – Alegação de pagamento das prestações na constância do casamento que, além de não demonstrada, desautoriza o manejo da via eleita que, de fato, mostrou-se inadequada - Sentença mantida – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1003941-44.2020.8.26.0323; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reivindicação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REIVINDICATÓRIA – Carência da ação decretada – Inconformismo – Não acolhimento Requisito da propriedade desatendido, com relação à autora – Imóvel que, aliás, sequer possui registro e é objeto de compromisso de compra e venda firmado pelos apelados e não pela recorrente (que apenas ocupava o imóvel enquanto casada com o filho dos recorridos) – Alegação de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REIVINDICATÓRIA – Carência da ação decretada – Inconformismo – Não acolhimento Requisito da propriedade desatendido, com relação à autora – Imóvel que, aliás, sequer possui registro e é objeto de compromisso de compra e venda firmado pelos apelados e não pela recorrente (que apenas ocupava o imóvel enquanto casada com o filho dos recorridos) – Alegação de pagamento das prestações na constância do casamento que, além de não demonstrada, desautoriza o manejo da via eleita que, de fato, mostrou-se inadequada - Sentença mantida – Recurso improvido